Tribunal: TJBA
Processo: 0503064-41.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0503064-41.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CONDENANDO AMBOS OS ENTES PÚBLICOS NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA NA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. ART. 85, § 2º DO CPC. APLICAÇÃO. REFORMA EM PARTE. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0503064-41.2016.8.05.0001, tendo como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, na conformidade das razões adiante expostas. Data registrada no sistema.